Tribunal: TCU
Processo: 029.088/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 518171, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 518171, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO LABORATORIAL DE PRODUCAO DE FORMAS JOVENS DE ORGANISMOS AQUATICOS NO MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA. (no da TCE no sistema: 1093/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1604/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Pesca e Aquicultura; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.088/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Marcio Ragni de Castro Leite (XXX.980.458-XX) ; Décio José Ventura (XXX.163.808-XX) . 1.2. Entidades: Município de Ilha Comprida - SP e Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.